Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714328-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURA CRISTINA DE ALMEIDA CARVALHO AGRAVADO: LEIA RODRIGUES DE BRITO, CARLOS JOSE DE ABREU, PEDRO LOPES DA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de petição de PEDRO LOPES DA FONSECA em agravo de instrumento, já julgado, interposto por MAURA CRISTINA DE ALMEIDA CARVALHO, exequente, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0715827-74.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor de PEDRO LOPES DA FONSECA, LEIA RODRIGUES DE BRITO e CARLOS JOSÉ DE ABREU. A decisão agravada determinou a exoneração do débito dos executados Pedro Lopes Fonseca e Carlos José Abreu, nos seguintes termos (ID 228683128 de origem): “Chamo o feito à ordem. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por MAURA CRISTINA DE ALMEIDA CARVALHO em face de LEIA RODRIGUES DE BRITO, CARLOS JOSÉ DE ABREU e PEDRO LOPES DA FONSECA. O pedido inicial foi no sentido de obter a rescisão do contrato de locação e a condenação dos requeridos ao pagamento de quantia certa. A requerida LEIA RODRIGUES DE BRITO foi citada no ID 38770612 e CARLOS JOSE DE ABREU no ID 40193583. PEDRO LOPES DA FONSECA foi citado por edital (ID 46947579) e regularizou sua representação processual no ID 56539673. No ID 56543378 foi apresentado termo de acordo para exoneração dos requeridos CARLOS JOSÉ DE ABREU e PEDRO LOPES DA FONSECA da fiança locatícia, e exclusão do polo passivo da demanda, homologado na sentença prolatada no ID 56969567. O feito prosseguiu em face de LEIA RODRIGUES DE BRITO. Diante da inércia da requerida (ID 63187057), foi proferida a sentença de ID 63260266, que julgou procedentes os pedidos e desconstituiu o contrato de locação firmado entre as partes, condenando a ré ao pagamento dos aluguéis inadimplidos. A parte Autora apresentou cumprimento de sentença no ID 223973308, em face dos requeridos e o feito prosseguiu para fins de cobrança, bem como regularização da representação processual do 2o e 3o Requeridos. É o necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifico a ocorrência de equívoco no procedimento. Isto porque, nos termos do acordo encartado no ID 56543378 e homologado no ID 56969567, os Requeridos CARLOS JOSÉ DE ABREU e PEDRO LOPES DA FONSECA foram exonerados da fiança e excluídos do polo passivo. Ante o exposto, o feito deve prosseguir tão somente em face da executada LEIA RODRIGUES DE BRITO. Assim, solicito os préstimos do Cartório a fim de que promova a exclusão dos executados CARLOS JOSÉ DE ABREU e PEDRO LOPES DA FONSECA do polo passivo. Transcorrido prazo recursal, venha aos autos planilha atualizada do débito para fins de regularização da intimação da executada LEIA RODRIGUES DE BRITO para o cumprimento de sentença, nos moldes determinados no § 2o, II, do art. 523, do CPC. Intime-se e cumpra-se. " Irresignada, a agravante opôs embargos de declaração (ID 228844783) para ser eliminada a contradição existente na decisão, bem como fosse suprida a omissão, o qual foi rejeitada (ID 229396629). No agravo de instrumento, o agravante pleitea a reforma da decisão. Assevera terem sido os fiadores exonerados, estritamente, da fiança locatícia, no entanto, o acordo de exoneração de fiança locatícia e confissão de dívida não exonerou os referidos devedores do débito locatício, apenas convalidou a novação de dívida. Requer o prosseguimento do feito executório em face dos agravados, porquanto manifestaram expressamente em confissão de dívida (ID 70768984). A decisão de ID 70817690 admitiu o recurso. Por fim, esta 2a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento para manter no polo passivo da demanda os executados Pedro Lopes da Fonseca e Carlos José de Abreu. O acórdão entendeu que “ao exonerar o fiador da fiança locatícia, a anuente (exequente) apenas está liberando os agravados (Pedro e Carlos) das obrigações futuras relacionadas à fiança. Isso significa que os fiadores não serão responsáveis por débitos futuros”, mantendo os fiadores no polo passivo da execução. Após trânsito em julgado, o agravado Pedro peticiona nos autos. Sustenta ser o acórdão proferido no agravo de instrumento nulo porque Pedro Lopes da Fonseca nunca foi validamente intimado para apresentar contrarrazões. Explica que, após a renúncia do antigo advogado, não houve qualquer diligência para intimá-lo pessoalmente, tampouco há registro de entrega de correspondência ou de ciência real. Apesar disso, o sistema registrou ciência automática e o recurso foi julgado, mantendo o agravado no polo passivo da execução, sem que lhe fosse assegurado o contraditório. Alega tratar-se de nulidade absoluta, reconhecível a qualquer tempo, e que a jurisprudência do STJ e do TJDFT exige prévia oitiva da parte antes do provimento do agravo. Requer a anulação de todos os atos posteriores à decisão que determinou a intimação (especialmente o acórdão), a devolução do prazo para manifestação e a suspensão imediata de quaisquer atos executivos, argumentando risco concreto de dano, inclusive porque já foi intimado para pagar a execução e há possibilidade de bloqueios. Por fim, afirma que, mesmo no mérito, sua responsabilidade está limitada ao valor confessado no acordo homologado, inexistindo fundamento para cobrança integral da dívida (ID 78436835). É o relatório. Decido. A controvérsia posta à análise revela que o acórdão anteriormente proferido pela 2a Turma Cível, ao restabelecer a legitimidade passiva dos fiadores no cumprimento de sentença originário, acabou por incidir em incompatibilidade com a coisa julgada formada na ação de conhecimento. Com efeito, a sentença homologatória constante no ID 56969567 extinguiu o processo, com resolução de mérito, exclusivamente quanto a Pedro Lopes da Fonseca e Carlos José de Abreu, reconhecendo sua exoneração e a consequente retirada definitiva do polo passivo. Tal pronunciamento transitou em julgado e constitui título judicial acabado, dotado de autoridade plena nos termos dos arts. 502, 503, e 505, todos do CPC: “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Ao reapreciar a matéria por ocasião do agravo de instrumento anteriormente julgado, esta Turma, ao interpretar o alcance do acordo celebrado entre as partes, acabou por atribuir efeitos que extrapolaram os limites subjetivos já definidos na sentença homologatória. Embora a intenção fosse delimitar o campo de responsabilidade dos fiadores, é possível reconhecer que a conclusão adotada, ao reinseri-los no polo passivo da execução, não observou integralmente a moldura estabelecida pela coisa julgada preexistente. Trata-se, portanto, de superposição de comandos judiciais, circunstância que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, configura hipótese de conflito entre decisões transitadas em julgado. A Corte Especial do STJ enfrentou detidamente a matéria no julgamento do EAREsp 600.811/SP, assentando que, quando coexistem decisões incompatíveis entre si, ambas acobertadas pela autoridade da coisa julgada, “prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída por ação rescisória”. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO ESTABELECIDO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E PARADIGMAS INVOCADOS. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. CRITÉRIO TEMPORAL PARA SE DETERMINAR A PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA OU DA SEGUNDA DECISÃO. DIVERGÊNCIA QUE SE RESOLVE, NO SENTIDO DE PREVALECER A DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO, DESDE QUE NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DE PONTO SUSCITADO PELA PARTE EMBARGADA DE QUE, NO CASO, NÃO EXISTIRIAM DUAS COISAS JULGADAS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. A questão debatida neste recurso, de início, reporta-se à divergência quanto à tese firmada no aresto embargado de que, no conflito entre duas coisas julgadas, prevaleceria a primeira decisão que transitou em julgado. Tal entendimento conflita com diversos outros julgados desta Corte Superior, nos quais a tese estabelecida foi a de que deve prevalecer a decisão que por último se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória. Diante disso, há de se conhecer dos embargos de divergência, diante do dissenso devidamente caracterizado. 2. Nesse particular, deve ser confirmado, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento majoritário dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, na seguinte forma: "No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória" (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009).(...) 4. Firmada essa premissa, que diz respeito ao primeiro aspecto a ser definido no âmbito deste recurso de divergência, a análise de questão relevante suscitada pela parte embargada, no sentido de que, no caso, não existiriam duas coisas julgadas, deve ser feita pelo órgão fracionário. É que a atuação desta Corte Especial deve cingir-se à definição da tese, e, em consequência, o feito deve retornar à eg. Terceira Turma, a fim de, com base na tese ora estabelecida, rejulgar a questão, diante da matéria reportada pela parte embargada. 5. Embargos de divergência providos parcialmente.” (EAREsp n. 600.811/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 7/2/2020). Na mesma linha, na lição de Pontes de Miranda, após a rescindibilidade da sentença, "vale a segunda, e não a primeira, salvo se a primeira já se executou, ou começou de executar-se". (MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. , t. 6. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 214). A decisão colegiada, a qual examinou o agravo transitou em julgado e, embora conflitante com a decisão anterior que havia excluído os fiadores do processo, não pode ser simplesmente revista por nova manifestação do órgão fracionário, sob pena de perpetuar indefinidamente o ciclo de superposição de comandos judiciais, enfraquecendo a estabilidade das relações processuais. Uma vez consolidado o trânsito em julgado do acórdão, a via adequada para debatê-lo não é a petição simples, mas os mecanismos excepcionais previstos no ordenamento jurídico, dentre os quais se destaca a ação rescisória, prevista nos arts. 966 e seguintes do CPC, precisamente vocacionada para sanar hipóteses de violação manifesta à coisa, como a ora arguido. Diante desse quadro, e embora seja possível reconhecer que o acórdão anteriormente proferido não observou de forma plena os limites subjetivos estabelecidos pelo título judicial originário, o fato é que a insurgência apresentada pela parte, por meio de simples petição, encontra óbice na própria natureza do trânsito em julgado. Não há, portanto, providência cognoscível por este juízo por meio do procedimento eleito, pois qualquer alteração do acórdão proferido depende, necessariamente, da utilização das vias autônomas previstas no sistema jurídico para desconstituição de decisões imutáveis. Assim, não há nada a prover nesta sede, devendo a parte valer-se das vias próprias, caso entenda pertinente promover a revisão ou desconstituição do julgado. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2025 14:17:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador